Tribunal: TJPA
Processo: 0807269-68.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807269-68.2022.8.14.0051

APELANTE: SIMONE SAMPAIO PEREIRA

APELADO: RAIMUNDO RONALDO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. INCLUSÃO DE MOTOCICLETA NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Simone Sampaio Pereira contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada por Raimundo Ronaldo Pereira de Sousa. A sentença reconheceu a união estável entre as partes (2012 a maio de 2021) e determinou a partilha de um imóvel comum, mas rejeitou o pedido de inclusão de uma motocicleta Honda NXR 150 BROS ES na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a motocicleta Honda NXR 150 BROS ES, alegadamente adquirida durante a união estável, deve ser incluída na partilha de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil) presume o esforço comum na aquisição de bens durante a união estável, salvo comprovação em contrário ou ausência de elementos mínimos que evidenciem a vinculação patrimonial ao casal.

Conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, caberia à apelante demonstrar a inclusão do bem no patrimônio comum por meio de elementos probatórios mínimos, o que não ocorreu no caso em tela.

A ausência de documentos que vinculem a motocicleta ao casal, somada ao fato de que o bem encontra-se registrado em nome de terceiro, afasta a presunção de esforço comum.

A jurisprudência consolidada exige prova mínima de propriedade ou aquisição de bens na constância da união para que sejam incluídos na partilha, a fim de proteger eventuais direitos de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O regime de comunhão parcial de bens presume o esforço comum para bens adquiridos durante a união estável, mas tal presunção não dispensa a comprovação mínima de propriedade ou vínculo patrimonial com o casal.

Bens registrados em nome de terceiros não integram automaticamente o patrimônio comum e dependem de comprovação específica para inclusão na partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.725 e 1.245; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, APL nº 00062885720128140040, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.06.2016.

TJ-GO, Apelação nº 02258903720138090175, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 13.06.2018.

TJ-MG, AC nº 10000205691025001, Rel. Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 28.04.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Simone Sampaio Pereira
contra sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens ajuizada por
Raimundo Ronaldo Pereira de Sousa
.

A sentença, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA, reconheceu a dissolução da união estável mantida entre as partes no período de 2012 a maio de 2021, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a partilha do bem imóvel comum (terreno e casa construída), mas rejeitou o pedido da requerida (ora apelante) de incluir uma motocicleta Honda NXR 150 BROS ES no rol de bens a serem partilhados.

Decisão de Primeiro Grau (Id 115209577):

Reconhecimento e dissolução da união estável entre 2012 e maio de 2021.

Determinação da partilha do imóvel em proporções iguais (50% para cada parte), devendo o bem ser vendido para divisão do valor.

Indeferimento do pedido de desocupação do imóvel pela requerida.

Exclusão da motocicleta Honda NXR 150 BROS ES da partilha, sob fundamento de ausência de comprovação documental pela requerida.

Razões da Apelação (Id 21089381):
Simone Sampaio Pereira alega que a motocicleta mencionada foi adquirida em 2013, durante a constância da união estável, motivo pelo qual deveria ser considerada como bem comum e incluída na partilha, com base na presunção de esforço comum prevista para o regime da comunhão parcial de bens. Argumenta ainda que o próprio apelado reconheceu, em depoimento, a existência da motocicleta e que esta foi adquirida na vigência da relação.

Pedido no Recurso:
Que a sentença seja reformada para incluir a motocicleta na partilha de bens, dividindo-se o seu valor em partes iguais entre os conviventes.

Contrarrazões:
Não constam nos autos informações sobre eventual manifestação do recorrido até o momento da análise.

É o relatório.

VOTO

V O T O

De início, verifico que o recurso de apelação interposto por
Simone Sampaio Pereira
preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.009 a 1.014 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A questão submetida a este Tribunal restringe-se à análise do pedido de inclusão da motocicleta Honda NXR 150 BROS ES, modelo/fabricação 2013, na partilha de bens decorrente da união estável mantida entre as partes no período de 2012 a maio de 2021.

Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os conviventes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, que presume o esforço comum na aquisição de bens durante o período da convivência. Contudo, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada pela ausência de elementos mínimos de comprovação de que o bem foi adquirido com o esforço de ambas as partes.

No caso em análise, observo que a sentença recorrida (Id nº 115209577) fundamentou-se na
ausência de provas concretas
apresentadas pela apelante para demonstrar que a motocicleta Honda NXR 150 BROS ES foi adquirida
com recursos oriundos da relação de união estável
. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui às partes o ônus de comprovar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos de seus direitos.

Embora a apelante alegue que a motocicleta foi adquirida no ano de 2013,
não há nos autos documento que comprove a propriedade do bem em nome do casal ou mesmo que o referido bem tenha sido adquirido com recursos comuns
. Pelo contrário, o documento constante no Id nº 72504918 indica que a motocicleta encontra-se registrada em nome de um terceiro, o que enfraquece a presunção de que o bem pertença ao patrimônio comum.

A jurisprudência pátria tem assentado que a presunção de esforço comum na aquisição de bens durante a união estável não dispensa a produção de prova mínima acerca do vínculo patrimonial com o bem que se busca partilhar, especialmente quando há elementos que indiquem sua titularidade por terceiros.

Nesse sentido:

AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. PARTILHA DE BEM. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AQUISIÇÃO DO BEM PELO CASAL. 1. Com a dissolução da sociedade conjugal, devem ser partilhados igualitariamente os bens adquiridos pelos conviventes, a título oneroso, na constância do casamento regido pelo regime da comunhão parcial de bens. 2. Sem a prova da propriedade do bem imóvel atribuído ao casal divorciando, é defeso ao Magistrado julgar procedente o pedido de partilha formulado na exordial, tendo em vista, inclusive, o risco de se atingir indevidamente direito de terceiro. Apelo conhecido e improvido.

(TJ-PA - APL: 00062885720128140040 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/06/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/06/2016)

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INC. I, CPC. EXCLUSÃO DA PARTILHA. 1. Os bens móveis adquiridos pelo casal na constância do casamento e a título oneroso devem ser partilhados, por ser presumivelmente considerado fruto do trabalho de ambos. 2. Se a parte autora não atentou ao ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, de comprovar que o ônibus, a motocicleta e a cota do consórcio de um ônibus eram de propriedade do casal, deve ser mantida a sentença que excluiu aludidos bens da partilha. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02258903720138090175, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 13/06/2018, Goiânia - 2ª Vara de Família e Sucessões, Data de Publicação: DJ de 13/06/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - PREJUÍZO CONCRETO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO - PARTILHA DE BENS IMÓVEIS CUJA PROPRIEDADE NÃO FOI COMPROVADA - DESCABIMENTO - PARTILHA DE VEÍCULOS E SEMOVENTES - AQUISIÇÃO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA - INVIABILIDADE. - A abertura de prazo para apresentação de memoriais é uma faculdade conferida ao Magistrado, não ensejando, por si só, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Deixando o apelante de demonstrar os prejuízos concretos quanto a não apresentação das razões finais por escrito, não há de se falar em nulidade processual. Incidência do princípio pas de nullité sans grief - É imprescindível a fixação dos termos inicial e final da união estável, tendo em vista as repercussões que o reconhecimento desta entidade familiar produz na esfera patrimonial. No caso em comento, as provas produzidas nos autos revelam que as partes conviveram em união estável nos anos de 1991 a 2014 - Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo do Registro de Imóveis - Diante da ausência de comprovação da propriedade dos bens imóveis, denota-se descabida a sua pretensão de partilha, devendo ser registrado que eventual direito sobre tais bens devem ser buscado em ação própria com a participação do proprietário registral do bem - Não há que se falar em partilha de veículo e semoventes se não restar comprovado que os bens foram adquiridos na constância da união estável - A sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara, impondo a autora ora apelante o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(TJ-MG - AC: 10000205691025001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/05/2022)

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo íntegra a sentença recorrida que excluiu a motocicleta Honda NXR 150 BROS ES da partilha de bens, ante a ausência de provas suficientes para caracterizá-la como bem comum do casal.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025